Tribunal: TJDFT
Processo: 0711689-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito.
2. O autor alega que seu veículo foi declarado como perda total pela seguradora, mas que os valores pagos foram insuficientes para cobrir o prejuízo, incluindo benfeitorias realizadas. Sustenta também prejuízo profissional pela ausência do veículo, essencial para sua atividade como eletricista. Requer reconhecimento de juntada de documentos na apelação e nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível admitir a juntada de documentos apenas na fase recursal, com base no art. 435, §1o, do CPC; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa que justifique a nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os documentos apresentados com a apelação são anteriores à propositura da ação e não se enquadram nas hipóteses do art. 435, §1o, do CPC. Não demonstrada a impossibilidade de sua apresentação anterior.
5. O processo foi saneado com expressa advertência para apresentação de provas. Oportunidade foi dada, mas os documentos relevantes não foram apresentados tempestivamente.
6. Não há cerceamento de defesa quando a parte tem ciência da necessidade de produção de prova e não a apresenta. O indeferimento da juntada posterior não viola o contraditório nem a ampla defesa.
7. Ausente comprovação de lucros cessantes e de danos morais apta a ensejar reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"1. A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida quando demonstrada a impossibilidade de sua apresentação em momento anterior, nos termos do art. 435, §1o, do CPC. 2. Não configura cerceamento de defesa a preclusão decorrente da não apresentação de prova documental tempestiva, quando a parte foi expressamente advertida no saneamento."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, §1o, 355, I, 1.014 e 1.022; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1859768, 0712822-39.2022.8.07.0001, Rel. Des. Soníria D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 08.05.2024; TJDFT, Acórdão n. 1355138, 0700209-21.2021.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, j. 14.07.2021.